Tribunal: STF
Processo: HC 266596
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.041.611/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A Defesa sustenta a insuficiência dos indícios de autoria, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que impôs a segregação cautelar, e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, diante da especial gravidade dos fatos, evidenciada pela atuação, em tese, do agravante em posição de destaque no núcleo logístico e financeiro de associação criminosa envolvida no abastecimento bélico da facção criminosa Comando Vermelho, ressaltada a suposta comercialização de armas de guerra e grande quantidade de munições; além da necessidade de interromper as supostas atividades do grupo criminoso.



    4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o crime de associação para o tráfico possui natureza permanente, e o risco à ordem pública persiste.



    5. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade das condutas atribuídas ao agravante.



    6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois não foi comprovada a extrema debilidade do agravante ou a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental não provido (doc. 5, p. 45).  



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    9. Verifica-se de plano, que a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente é carente de fundamentação plausível e idônea. A decisão está em total desacordo com o previsto no art. 93, IX, da CF. De igual forma, decisões das instâncias ordinárias.



    10. É notório que a liberdade consiste em um dos direitos fundamentais basilares dos indivíduos, sendo certo que, apesar da previsão constitucional que autorize sua segregação provisória, ainda que em caráter excepcional, nítido se faz que para sua decretação há de ser demonstrado, efetivamente, os motivos que a autorizam. Desta feita, depreende-se que os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva do Paciente não se mostram suficientes, uma vez que se distanciam de um nexo causal razoavelmente compreensível, além de apresentar evidente falta de fundamentação sob aspectos relevantíssimos.



    11. Evidencia-se, ainda, que meros indícios de autoria e a comprovação da “materialidade” delitiva, aliados a suposições quanto aos riscos de se conceder a liberdade provisória ao Paciente, não se mostram suficientes a embasar o decreto segregativo. Verifica-se que o fundamento apresentado para justificar o encarceramento cautelar se apoia exclusivamente em fundamentação genérica. Nada foi apontado para o risco da preservação da ordem pública, e garantia de aplicação da lei penal, visando impedir a renovação de condutas delituosas que tendem a fomentar traficância de drogas.



    12. No entender do magistrado a quo, a hipotética prática dos delitos imputados (indevidamente) ao Paciente, de per si, é suficiente para a demonstração de que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública. Em adição, a ilustre autoridade indicada como coatora limitou-se a decretar a prisão preventiva, sem qualquer sem qualquer fundamentação para tanto, o que, evidentemente, restringe o direito de defesa do Paciente, haja vista que lhe nega o conhecimento dos efetivos motivos.



    13. Frise-se que o cerceamento da liberdade do Paciente lastreia-se sobre conjecturas íntimas por parte da magistrada, que sequer indicou fatos concretos que demonstrassem a sua necessidade, bem como hábeis a evidenciar que o jurisdicionado, se em liberdade, voltaria a delinquir. A decisão está alicerçada em ilações. Nessa esteira, face ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que não basta somente a prova da existência do crime e indícios de sua autoria para a segregação excepcional (doc. 1, pp. 7-8).



    Nesse contexto, assevera:  



    32. A medida é de rigor, pois: (1) não há risco na liberdade do Paciente; (2) o decreto de prisão preventiva é carente de fundamentação idônea; (3) a proporcionalidade, sob qualquer ângulo que se analise, recomenda a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no artigo 319 do CPP e/ou no poder geral de cautela do Juiz no processo penal; (4) Paciente primário, com residência fica e ocupação lícita (docs. em anexo). (Doc. 1, p. 12).  



    Mais adiante, destaca:



    62. Diante da constatação fática quanto ao período das imputadas acusações – entre fevereiro e março de 2023 – imperioso ressaltar que na decretação da medida encarceradora – datada de 25 de abril de 2025, maxima venia, não se observara a inexistência de demonstração concreta de FATOS CONTEMPORÂNEOS, que façam emergir a NECESSIDADE, ou seja, a medida mais gravosa dentre as cautelares.



    [...]



    65. É dizer, o substancial transcurso de MAIS DE 2 (DOIS) ANOS entre a data dos fatos imputados, em 2023, e a data em que fora determinada a prisão, em 25/04/2025, permissa venia, implica no distanciamento do caráter instrumental da medida constritiva, certo que ela apenas se justifica como uma cautelar destinada ao resguardo de acontecimentos futuros, e não como mecanismo de antecipação da pena (doc. 1, pp. 23-24).



    Ao final, requer:  



    • que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, em virtude de estar devidamente instruído o presente writ, além do mesmo tramitar de forma digital;



    • que conceda a ordem impetrada LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, com a revogação da prisão preventiva em favor do Paciente ou prisão domiciliar, com (ou sem) aplicação de medida cautelar que Vossa Excelência entenda pertinente, e a expedição do competente alvará de soltura, vista a fundamentação supra, claramente violando o artigo 93, IX da CF, artigo 315 do CPP e entendimentos dos Tribunais Superiores, como medida de inteira e merecida JUSTIÇA!!!



    • que no mérito seja concedida a ordem, assegurando ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, aplicando-se medida cautelar diversa da prisão;



    • em tese subsidiária, não menos importante, sendo certo que o Paciente corre sério risco de perder sua vida, sendo portador de Fibrilação atrial; Dislipidemia; e Dispepsia, fazendo uso contínuo de medicação, tendo, infelizmente, 02 mortes de familiares com a mesma enfermidade (doc. em anexo), rigor a concessão de prisão domiciliar;



    • no caso de não conhecimento do presente, a concessão da ordem de ofício (doc. 1, pp. 35-36).  



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).    



    No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:  



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.



    No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.



    De início, no que tange à alegação de fragilidade dos indícios de autoria, cumpre assinalar que a via estreita do habeas corpus não se revela como o instrumento processual adequado para aprofundadas incursões no conjunto fático-probatório, com o fito de reavaliar a existência de elementos de autoria e materialidade delitiva. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a análise de teses que demandam o revolvimento de provas é incabível no rito célere e de cognição sumária do writ, sendo matéria a ser dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Ilustrativamente: AgRg no RHC n. 220.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025; e AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.



    Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que a decisão agravada, ao contrário do que alega a Defesa, amparou-se em elementos concretos e particularizados do caso. Confiram-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 44-53; grifamos):



    Antes de mais nada, para contextualizar, transcrevo a denúncia e as decisões de decretação e de manutenção da prisão preventiva, no que tange ao paciente: 1) DENÚNCIA



    “(...) 13. JOSIAS BEZERRA MENEZES, vulgo “OCLINHO” e 14. SIDNEY EMERSON DA SILVA, vulgo “PAULISTA DA 50”: O denunciado JOSIAS BEZERRA MENEZES, vulgo “OCLINHO” ou “OCRINHO PV”, em conjunto com o denunciado SIDNEY EMERSON DA SILVA, vulgo “PAULISTA DA 50”, são os principais fornecedores de armas, munições e drogas para o denunciado “DA ROÇA”, integrantes dos grupos de WhatsApp intitulados como “PODER BÉLICO” E “AMIGOS DO TRANSPORTE”, meio pelo qual, realizam contato e negociações, deixando clara a extensão da comercialização do armamento, munições e drogas, utilizada no abastecimento das favelas dominadas pela facção Comando Vermelho.



    Por meio das janelas de diálogos nesses dois grupos, apuram-se milhares de munições negociadas, carregadores de fuzil e 100kg (cem quilos) de cocaína, somente em uma única encomenda. Há diálogos em que “ZEUS MUZEMA”, afirma para o denunciado “OCLINHO” a encomenda de fuzis, munições de calibres .762 e .380, carregadores de G3 e, demonstrando o poder bélico ostentado nas comunidades cariocas dominadas pelo tráfico, negociam o pedido de uma metralhadora .50, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Nesta esteira, os denunciados “PAULISTA DA 50” e “OCLINHO”, também informam diversas contas bancárias para o pagamento dos citados materiais ilícitos, em especial, contas vinculadas aos denunciados EDUARDO BAZZANA e ADRIANO CÉSAR CAMARGO, como principais destinatários dos comprovantes de depósitos encontrados na quebra de sigilo telemático, os quais, serão expostos na individualização de suas condutas. (...)



    Em relação ao denunciado SIDNEY EMERSON DA SILVA, vulgo “PAULISTA DA 50”, a identificação deu-se a partir do cruzamento de dados de localização e datas das ERB’s do terminal do denunciado “OCLINHO”, com o conteúdo das imagens encontradas nos diálogos do denunciado “DA ROÇA”, constatando que os denunciados JOSIAS e SIDNEY, compareceram no Rio de Janeiro, acompanhados de suas respectivas esposas, com o intuito do recebimento do pagamento em espécie pelo fornecimento de mercadorias ilícitas, no dia 10 de abril de 2023. (...)



    Diante do comparecimento dos denunciados para recebimento do pagamento e visando eximir qualquer dúvida acerca de suas identificações, foi expedido ofício ao Hotel Ibis, por ser este o hotel de grande porte mais próximo do Complexo do Alemão e na resposta, restou apurado que o denunciado JOSIAS e sua esposa MARISA estiveram hospedados no hotel no período de 08/04/2023 até 10/04/2023, bem como, sua reserva estava atrelada a uma segunda, em nome do hóspede SIDNEY EMERSON DA SILVA e sua esposa SLOVENIA KIEV NUNES NASCIMENTO.



    Com efeito, restou demonstrado que os denunciados JOSIAS e SIDNEY, são sócios na empreitada de fornecimento de armas, munições e drogas aos membros do Comando Vermelho. Ademais, ressalta-se que o denunciado JOSIAS já foi preso pela Polícia Rodoviária Federal pelo transporte de 07 (sete) fuzis e outras armas e seu sócio SIDNEY, possui um mandado de busca e apreensão vinculado ao seu nome, expedido pelo TJ-SP, envolvendo tráfico de armas e drogas, oportunidade em que foi encontrada uma máquina de contar dinheiro em sua residência, sendo estes traficantes que fornecem material ilícito em larga escala para integrantes da cúpula da facção Comando Vermelho, no Estado do Rio de Janeiro.” (grifei)



    2) DECISÃO DATADA DE 25/04/2025 (DECRETAÇÃO DA PRISÃO)



    “(...) IV – Da Prisão Preventiva



    Conforme estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.



    No caso em tela, a gravidade concreta dos delitos imputados, a estrutura hierarquizada da suposta organização criminosa e a possível habitualidade delitiva dos investigados evidenciam risco real à ordem pública e demonstram que a liberdade dos denunciados representa sério obstáculo à instrução e aplicação da lei penal.



    O modus operandi da organização, com emprego sistemático de armas de fogo, uso de documentos falsos, ocultação patrimonial, envolvimento em logística interestadual e coesão entre membros com divisão de tarefas, revela uma atuação criminosa profissional, com capacidade de frustrar os fins do processo penal.



    A periculosidade dos denunciados é acentuada, não apenas pela natureza dos crimes – em sua maioria armados e com potencial de dano difuso –, mas pelo contexto de domínio territorial e enfrentamento armado a forças estatais.



    Além disso, os autos revelam que muitos dos denunciados estão foragidos, utilizam documentos falsos, e continuam exercendo função dentro da organização criminosa, inclusive emitindo ordens remotamente.



    Desta forma, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes, em face da alta complexidade e gravidade das condutas imputadas. Vejamos: (...)



    13. Josias Bezerra Menezes, vulgo “Oclinho” e 14. SIDNEY EMERSON DA SILVA, vulgo “Paulista da 50”



    A decretação da prisão preventiva de Josias, vulgo “OCLINHO”, e Sidney, vulgo “PAULISTA DA 50” é medida indispensável para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade e complexidade das condutas atribuídas aos denunciados.



    De acordo com a denúncia, ambos exercem papel fundamental no abastecimento bélico e logístico do Comando Vermelho, sendo apontados como principais fornecedores de armas de guerra, munições e elevada quantidade de entorpecentes para supostas lideranças da facção no Rio de Janeiro, como o denunciado Luiz Carlos, vulgo “DA ROÇA” ou “ZEUS MUZEMA”. Os diálogos interceptados demonstram a comercialização de milhares de munições, carregadores de fuzil e até metralhadora, indicando o altíssimo grau de periculosidade e o potencial poderio fornecido à organização criminosa.



    Além da atividade criminosa, há indícios de uma articulada tentativa de ocultação de identidade (uso de terminais cadastrados em nome de terceiros e hospedagens com identidades diversas), bem como suspeitas de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas e contas de laranjas, como no caso do também denunciado Adriano César.



    Portanto, a manutenção da liberdade dos denunciados pode colocar em risco a instrução processual e facilitar a continuidade das atividades criminosas, além de representar grave ameaça à segurança pública, considerando o volume e a natureza dos materiais que teriam sido comercializados. Portanto, a prisão preventiva apresenta-se necessária, proporcional e adequada, sendo, neste primeiro momento, ineficazes as medidas cautelares alternativas. (...)”. (grifei) 3)



    DECISÃO DATADA DE 30/06/2025 (MANUTENÇÃO DA PRISÃO)



    “(...)



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, é certo que o § 2º do art. 312 do CPP exige a demonstração de fatos atuais que justifiquem a prisão cautelar, mas não há obrigatoriedade de que o crime tenha ocorrido imediatamente antes da decisão, especialmente em contexto de organização criminosa com atuação permanente e sofisticada, como revelam os elementos dos autos.



    Destaca-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva permanecem atuais, especialmente diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado, que, segundo a denúncia, ocupava posição de destaque no núcleo logístico e financeiro do grupo criminoso, com atuação direta no abastecimento bélico da organização, incluindo a comercialização de armas de guerra e grande quantidade de munições, além de indícios de dissimulação de identidade e possível envolvimento em lavagem de capitais. Tais circunstâncias, somadas ao risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, evidenciam a necessidade da segregação cautelar, nos exatos termos do art. 312 do CPP.



    (...)



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, de concessão de liberdade provisória e de substituição por prisão domiciliar formulado por SIDNEY, mantendo-se a custódia cautelar por seus próprios fundamentos.



    Repisa-se, ademais, que as mídias contendo as interceptações telefônicas que deram origem aos presentes autos encontram-se regularmente disponíveis na Secretaria desta Vara, à disposição das partes, que poderão acessá-las mediante a apresentação de pendrive, devidamente lacrado e com tecnologia 3.0 ou superior, para viabilizar a transferência dos arquivos com maior eficiência.”



    Pois bem.



    Ab initio, convém ressaltar que, na inicial, o Paciente foi denunciado constando a capitulação dos crimes de associação para o tráfico agravada, descrito nos artigos 35 c/c 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006 e dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, inscritos nos artigos 16, caput, e 17, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, conforme pastas 41 e 91 do Anexo 1.



    Às fls. 23 da referida exordial, todos o denunciados sofrem uma acusação de associação para o tráfico de drogas e também para outros crimes além do tráfico de drogas, dentre eles o tráfico de armas e a lavagem de capitais, sendo certo que quando o Ministério Público inicia a individualização das condutas, a partir de fls. 26 da denúncia, observa-se que o Paciente é o 14º acusado e que figura no mesmo núcleo do corréu JOSIAS BEZERRA MENEZES (13º acusado), estando ambos incursos nas penas dos artigos 35 c/c 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006 e dos artigos 16, caput, e 17, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003.



    Entretanto, da leitura da narrativa das individualizações das condutas destes dois réus (fls. 52/56), depreende-se que as imputações são de tráfico de armas de fogo, munições e carregadores, e de lavagem de dinheiro, em que pese o Parquet dizer que o branqueamento de ativos está sendo apurado no Inquérito Penal 060-09551/2024 para tais réus.



    Deixo de transcrever as demais imputações porque basta uma simples leitura da denúncia para se perceber o tempo inteiro que as condutas imputadas a diversos réus são referentes ao branqueamento de ativos, com a utilização de contas bancárias de empresas “laranja” e de ligação entre eles com os outros réus, como Eduardo Bazzana e Adriano César de Camargo, empresários, em tese, a serviço do tráfico.



    De qualquer sorte, estas narrativas remontam também ao branqueamento de ativos e não consta essa capitulação na exordial, apesar do MP afirmar que a lavagem de capitais estaria sendo apurada em outro inquérito.



    Ora, os réus se defendem dos fatos narrados e não da capitulação. Ainda que esse Inquérito Policial exista, eventual prova nova poderia gerar possibilidade de aditamento dessa denúncia, mas, se for apurado exatamente o que está descrito, estaria o referido Inquérito Policial fadado a uma eventual litispendência, se a prova for a mesma.



    Diante disso, resta indubitável que nestes autos os dois réus sofrem as acusações de associação para o tráfico, majorada pelo emprego de arma de fogo e pela interestadualidade, porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de armas de fogo e também o branqueamento de ativos, descrito no artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998.



    Ressalte-se que tal condenação foi exatamente o motivo pelo qual o Desembargador Relator à época negou-lhe a extensão da liberdade concedida ao corréu Jhonnatha, de acordo com entendimento pacífico das Cortes Superiores. Neste sentido:



    (...)



    Além disso, o Paciente é descrito como sócio do corréu Josias na empreitada de fornecimento de armas, munições e drogas aos membros do Comando Vermelho e também como um dos indivíduos que negociava, junto aos denunciados Eduardo Vazzana e Adriano César Camargo, depositando em suas contas, o branqueamento dos ativos ligados ao tráfico de entorpecentes do Comando Vermelho.



    Diante de tudo isso, o que se tem é uma possibilidade concreta de reiteração delitiva. Portanto, não há dúvidas de que o Paciente foi efetivamente denunciado por associação para o tráfico, majorada pelo emprego de arma de fogo e pela interestadualidade (art. 35, caput c/c 40, incisos IV e V da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal e comércio ilegal de armas de fogo (artigos 16, caput e 17, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003) e também o branqueamento de ativos, descrito no artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998.



    Com efeito, não se desconhece, por óbvio, que se deve ter em mente que a regra é a liberdade, sendo a prisão preventiva uma medida excepcional, que somente deve ser adotada quando necessária, nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Assim, mesmo diante da materialidade do delito, dos indícios de autoria e da presença dos pressupostos legais, sendo a prisão uma medida excepcional, deve-se avaliar primeiro a possibilidade de aplicação de outras soluções mais brandas, também previstas no ordenamento jurídico, que possam atender a necessidade do Estado e tenham efetividade no acautelamento do caso concreto.



    (...)



    Entretanto, não é esta hipótese dos autos, como dito anteriormente.



    A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser avaliada quanto à necessidade e adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente. Porém, a gravidade do crime é concreta, as circunstâncias do fato são sérias e merecem, a priori, maior cautela. Portanto, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal são inaplicáveis ao presente caso, por se mostrarem insuficientes e inadequadas.



    O próprio modus operandi do crime apresenta risco enorme de reiteração delitiva, ainda mais se levarmos em consideração o fato de que há notícia nos autos de que o Paciente é um dos maiores fornecedores de armas de fogo para a malta criminosa denominada Comando Vermelho.



    Na hipótese presente, diversamente do que sustenta a impetração, não há qualquer ilegalidade ou teratologia nas decisões proferidas pela Magistrada da 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias, e neste juízo de cognição sumária, nada há a ser provido, estando plenamente atendido o comando contido no art. 93, IX, da Constituição da República.



    Verifica-se, também, que os motivos ensejadores da custódia cautelar, em princípio, estão presentes, como consta das referidas decisões, já reproduzidas.



    A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta do paciente da possibilidade concreta da reiteração criminosa, constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal.



    (...)



    Como se vê, o decreto prisional, mantido pelas instâncias ordinárias e chancelado pela decisão ora impugnada, não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos. Pelo contrário, destacou a especial gravidade da conduta imputada ao agravante, apontado como peça fundamental na logística de uma sofisticada associação criminosa, atuando, em tese, no fornecimento de armamento de guerra e munições para a facção Comando Vermelho. Essa circunstância, que evidencia a elevada periculosidade social do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.



    Destaca-se, ainda, que se aplica à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que (a) necessidade de minorar ou interromper a atuação do Acusado em associação criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública) (AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).



    [...]



    Quanto ao mais, a alegação de ausência de contemporaneidade, em razão do lapso temporal transcorrido entre os fatos e a decretação da medida, também não se sustenta. Conforme ressaltado na decisão agravada, o crime de associação para o tráfico imputado possui natureza permanente, circunstância que afasta a tese defensiva, como já decidiu esta Colegiado (AgRg no HC n. 994.834/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).



    A propósito, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a contemporaneidade da custódia se afere pela persistência do risco que a liberdade do agente representa, exatamente como se observa no presente feito, em que o risco à ordem pública justifica a subsistência do periculum libertatis.



    Nesse contexto, revela-se patente a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A complexa estrutura da organização, o poderio bélico envolvido e o papel de destaque atribuído ao agravante demonstram que medidas mais brandas não seriam capazes de acautelar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades ilícitas.



    Por fim, no que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do estado de saúde do agravante, a irresignação igualmente não prospera. A concessão de tal benefício, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é medida de caráter humanitário e excepcional, que exige a comprovação inequívoca e cumulativa de dois requisitos: a extrema debilidade do custodiado em decorrência de doença grave e a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.



    Na espécie, a decisão agravada consignou, com base nas informações das instâncias de origem, que a Defesa não logrou demonstrar suficientemente tais pressupostos, não havendo provas inequívocas da extrema debilidade do custodiado, tampouco da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 49-58 — grifei).  



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, ante o modus operandi utilizado pelo grupo criminoso para a prática de crimes diversos.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚ